Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA
AGRAVADO(s):
APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA BARROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização por danos morais e materiais n. 24519-45.2014.811.0041 (Cód. 891964) ajuizada por APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que, a despeito da pendência de apreciação da impugnação manejada pelo executado, determinou a expedição de alvará em favor do patrono da parte exequente e, em seguida encaminhados os autos à Contadoria Judicial para apuração de valor remanescente, abatendo-se os valores já levantados.
Narra a recorrente que autora agravada apresentou pedido de cumprimento de sentença objetivando a execução do valor que, em agosto de 2001, corresponderia a R$141.892,43 e que, uma vez intimada, a agravante depositou dentro do prazo de 15 (quinze) dias a importância de R$154.146,86, correspondente ao quantum exequendo atualizado até 08.04.2022, apresentando, na mesma oportunidade, impugnação ao cumprimento de sentença para suscitar o excesso de execução e a impossibilidade de acolhimento dos cálculos da exequente agravada.
Registra que, embora a sentença tenha determinado, em relação à restituição de 90% dos valores desembolsados pela autora durante a vigência do contrato rescindido, fossem corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora apenas após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 09.08.2021, certo seria que tal comando não foi observado pelo cálculo apresentado pela autora.
Aduz que, em razão disso, requereu em sua impugnação que o valor correto dessa fração da condenação, atualizado até março de 2022, seria de R$24.926,93.
Aponta, ainda, que também demonstrou em sua impugnação que do valor que depositou em juízo (R$154.146,86), R$20.234,63 deveriam ser reservados para o pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao seu patrono por força da sentença exequenda, cujo cumprimento também já foi requerido nos autos originais, de maneira que o valor a ser levantado pela autora recorrida deveria estar limitado a R$133.982,23.
Afirma que depois disso a autora agravada peticionou nos autos de origem sem nada dizer acerca da impugnação ofertada pela ora recorrente, tendo se limitado a requerer a expedição de alvará judicial em nome do seu próprio patrono (Dr. Edson Jorge Basílio de Oliveira)
Assevera que, no entanto, após tal requerimento, adveio a decisão agravada, a qual desconsiderou por completo qualquer de seus argumentos aviados na impugnação ao pedido de cumprimento manejado pela parte autora, tampouco daqueles aviados no pedido de cumprimento da sentença no pertinente aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da agravante (R$20.234,63).
Ao argumento de que há um excesso de execução no valor perseguido no procedimento de cumprimento da sentença, porquanto calculado em desacordo com os parâmetros impostos na condenação, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir que que a parte adversa proceda o levantamento de importe maior do que lhe é efetivamente devido.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento provisório de parte da pretensão aviada nas razões recursais, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, de fato, embora a sentença de primeiro grau tenha sido consideravelmente reformada em sede de apelação (acórdão de ID. n. 132648685), não houve, em princípio, qualquer alteração do comando judicial no pertinente à distribuição da sucumbência, sendo mantido o trecho do dispositivo sentencial em que ambas as partes foram condenadas ao pagar ao patrono da parte adversa os honorários advocatícios à ordem e 15% do valor da condenação (ID. n. 132648684 – Pág. 7).
Além disso, conforme se pode depreender da tabela de ID. n. 71988074 dos autos de origem, nos cálculos apresentados pela agravada, nos quais teria sido encontrado um crédito exequendo de R$141.892,43 foram contabilizados juros de mora legais desde o desembolso de cada parcela a ser restituída, quando no acórdão que julgou a apelação interposta pela ora agravante, foi determinado o cômputo dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória (09.08.2021), consoante Tema 1.002 do STJ.
Logo, uma vez depositado judicialmente – a título de garantia do juízo – importância maior que a indicada pela agravada em seu pedido de cumprimento de sentença e, havendo plausibilidade do direito defensivo aviado pelo agravante em sua impugnação – ainda pendente de apreciação –, o crédito a ser levantado pela recorrida/impugnada deve restringir-se ao valor incontroverso da execução, ou seja R$133.982,23.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar recursal para determinar que o alvará a ser expedido em favor da autora agravada, por força da decisão recorrida, esteja limitado ao valor incontroverso da obrigação, ou seja, R$133.982,23.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte executada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora